Tribunal: TJDFT
Processo: 0739924-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0739924-73.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HINGRID JUBILHANA SIQUEIRA MORO DE OLIVEIRA AGRAVADO: REGIS REIS FERREIRA ALVES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar a desocupação do imóvel e concedeu à agravante prazo de cinco dias para apresentar o comprovante do depósito no valor correspondente três (3) meses de aluguel, a fim de cumprir o disposto no art. 59, § 1o, da Lei n. 8.245/1991. A agravante afirma que tem a sua situação financeira limítrofe e que a totalidade de seus vencimento é comprometida com a manutenção de seus gastos diários e de sua família, razão pela qual pede a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Alega possuir renda mensal de R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais), bem como descreve suas despesas mensais. Menciona ser claramente limítrofe os seus recebimentos à sua subsistência rotineira, além da faculdade de sua filha mais nova, que seus pais auxiliam para formação acadêmica, visando a melhoria da qualidade de vida familiar. Transcreve jurisprudência no mesmo sentido da tese por ela defendida. Relata ser proprietária do imóvel localizado na Rua 12, chácara n. 310, lote 36, loja 3, Setor Habitacional Vicente Pires e ter celebrado com o agravado contrato de locação do imóvel com vigência de doze (12) meses, com término previsto para o dia 25.11.2021, no valor de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais). Sustenta que o último pagamento efetuado pelo agravado ocorreu em abril de 2021 e não ter havido o pagamento dos meses subsequentes, das taxas de água, luz, condomínio, IPTU e demais despesas de sua responsabilidade. Noticia ter notificado o agravado sobre o seu desinteresse na continuidade do contrato de locação, sobre a rescisão contratual e sobre o prazo de trinta (30) dias para a desocupação do imóvel, bem como informa que o agravado não teria demonstrado interesse na regularização de sua situação, razão pela qual ajuizou ação de despejo. Esclarece que o Juízo de Primeiro Grau condicionou a concessão da tutela de urgência ao pagamento da caução no valor de três (3) aluguéis, sem adentrar na possibilidade de conceder a desocupação considerando os valores já em aberto diante da elevada inadimplência comprovada, que remontam valor superior ao exigido pela Lei de Locações. Argumenta que o inadimplemento do locatário ultrapassou o valor da caução, uma vez que o débito perfaz a quantia de R$ 38.035,45 (trinta e oito mil e trinta e cinco reais e quarenta e cinco reais), enquanto a caução é de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Relata não ter possuir recursos financeiros para prestar caução, bem como defende não ser possível exigir caução quando o inadimplemento do locatário ultrapassa o valor da caução previsto no art. 59, § 1o, inc. IX, da Lei 8.245/1991. Enfatiza que a cada mês que o locatário está na posse do imóvel os débitos referentes aos aluguel e valores acessórios aumentam junto com a possibilidade de um possível prejuízo futuro, que, além de tolhir o direito de posse direta de seu imóvel para nova locação, inibe o direito de receber os seus frutos civis. Requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça e a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinada a imediata desocupação do imóvel sem a prestação do depósito no valor correspondente a três (3) meses de aluguel. No mérito, pede a reforma da decisão e o provimento do recurso. Intimada para comprovar, efetivamente, o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça, a agravante apresentou petição de id. 31610474. Brevemente relatado, decido. O art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, dispõe que é presumivelmente verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. A Constituição Federal, por sua vez, em seu art. 5o, inc. LXXIV, dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Apesar da existência de divergências sobre o tema em debate, filio-me ao entendimento daqueles que defendem ser necessária a prova de insuficiência de recursos para a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, por se tratar de interpretação emanada da Constituição Federal. É necessário que a parte comprove a sua hipossuficiência econômica, não sendo suficiente a simples alegação, razão pela qual a declaração de hipossuficiência possui presunção juris tantum. Cabe ao magistrado averiguar, de ofício, a idoneidade da declaração de pobreza, deferindo ou não o pedido de concessão das benesses da justiça gratuita à luz do princípio da livre convicção motivada. O indeferimento da gratuidade de justiça ou a revogação do benefício pode ser feito quando, no caso concreto, o juiz verificar a possibilidade da parte em arcar com o pagamento das verbas. A questão da concessão ou não da justiça gratuita deve ser resolvida tendo em vista a realidade apresentada em cada caso, incumbindo ao requerente comprovar a efetiva impossibilidade de arcar com o pagamento das custas processuais. A análise dos documentos que instruem o recurso indica que a remuneração da agravante é de R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais), além de receber aluguel no valor de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) e morar em região nobre da cidade. Eventual não recebimento do aluguel não é suficiente para demonstrar a situação de miserabilidade jurídica da agravante, principalmente por se tratar de diminuição momentânea de sua renda. A gratuidade de justiça tem como objetivo permitir o acesso de pessoas sem recurso ao Poder Judiciário, o que não é o caso do agravante. Nesse sentido, confiram-se julgados deste Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO EVIDENCIADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE INDEFERIU A GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. RECONHECIMENTO DA DESERÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O benefício da gratuidade de justiça pode ser requerido a qualquer tempo e grau de jurisdição, abrangendo todos ou apenas alguns atos processuais, com a dispensa do custeio da integralidade das custas e despesas do processo ou com a redução proporcional destas na situação em que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento (art. 98, § 5o, do CPC). 2. Muito embora os §§ 3o e 4o do art. 99 do CPC prevejam que a declaração de hipossuficiência de recursos deduzida por pessoa física induz à presunção da necessidade do benefício postulado, ainda que a parte requerente conte com a assistência jurídica de advogado particular, o art. 99, § 2o, do CPC determina que o juiz pode indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. 3. A gratuidade de justiça não deve ser concedida de forma indiscriminada, e a avaliação deve ser feita caso a caso, de modo a coibir a formulação de pedidos descabidos por pessoas que nitidamente não se enquadram nas hipóteses legais. 4. Se os documentos juntados aos autos não permitem concluir que a parte agravante não possui capacidade de arcar com as custas do processo, revela-se acertada a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça. Em verdade, a análise detida dos autos indica que o agravante aufere renda compatível e suficiente com o custeio das custas processuais. 5. O indeferimento do pedido de gratuidade de justiça feito no bojo das razões recursais impõe a fixação de prazo, pelo relator, para o recolhimento do preparo recursal, a teor do 99, § 7o, do CPC, de modo que a sua inobservância, com o transcurso in albis do prazo, ocasiona a deserção do recurso, consoante art. 1007, caput, do diploma processual civil. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1369419, 07133848520218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1.9.2021, publicado no DJE: 16.9.2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. BENEFÍCIO INDEFERIDO. 1. A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa jurídica é medida excepcional e se restringe às hipóteses em que a parte comprova, de forma inequívoca, a incapacidade de arcar com os encargos do processo. 2. O inadimplemento de obrigações fiscais, por si só, não enseja automática interpretação de incapacidade financeira. 3. Não evidenciada a situação de miserabilidade jurídica, impõe-se o indeferimento da benesse pretendida. 4. Agravo de Instrumento não provido. (Acórdão 1364205, 07195408920218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12.8.2021, publicado no DJE: 30.8.2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. SÚMULA 481 DO STJ. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. 1. Para a pessoa jurídica, seja ela com ou sem fins lucrativos, não basta a mera declaração de inatividade ou de que está sem renda para a obtenção dos benefícios da gratuidade de justiça, sendo necessário a comprovação de que não possui condições de arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios. Entendimento da Súmula 481 do STJ. 2. Conforme §2o do art. 99 do CPC, o juiz somente poderá indeferir o pedido de gratuidade se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para sua concessão, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos, hipótese verificada no caso em exame. 3. Recurso não provido. (Acórdão 1359313, 07085191920218070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 28.7.2021, publicado no DJE: 10.8.2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão da gratuidade de justiça à agravante. Intime-se a agravante para recolhimento do preparo recursal, no prazo de cinco dias, nos termos do art. 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Após, retornem conclusos. Brasília, 17 de dezembro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator